Tribunal: STF
Processo: AI 138965
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
TRABALHISTA.    INSUFICIÊNCIA   DO    DEPOSITO    RECURSAL.   MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          A  controversia  acerca  do  deposito  recursal  há  de ser
dirimida   através  da   legislação   ordinaria  que   disciplina  os
pressupostos extrinsecos e intrinsecos para a interposição de recurso
trabalhista.
          A  violação  a  norma  constitucional,  se  houvesse, seria
indireta e reflexa, o que não viabiliza a instância extraordinária.
          Agravo regimental improvido.